Tribunal: TJES
Processo: 0001881-04.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001881-04.2014.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELOGRAN MINERACAO DE GRANITOS EIRELI
APELADO: MARCEL MINERACAO LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE DIREITO MINERÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – SITUAÇÃO QUE
NÃO
TORNA O OBJETO ILÍCITO – EVENTUAL VÍCIO D
O NEGÓCIO
NÃO DEMONSTRADO
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não há que se falar em prescrição do direito, sendo o contrato de cessão assinado no ano de 2008 e a presente demanda ajuizada no ano de 2014, não restando superado, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O prazo trienal para reparação civil – apontado pela apelante - não se aplica ao caso, tratando-se de responsabilidade contratual. Precedente.

3. Não obstante o valor acordado para a negociação seja muito inferior ao real valor do bem, tal fato não torna o negócio jurídico nulo, como tenta fazer crer a apelante, inexistindo subsunção às hipóteses do art. 166 do Código Civil.

4. Para que seja possível a invalidação de negócio jurídico em razão de vício de lesão, é indispensável a demonstração de que, sob premente necessidade ou por inexperiência, tenha uma das partes se obrigado à prestação que, por seu conteúdo econômico, objetivamente verificável, se mostre manifestamente desproporcional à contraprestação assumida pela outra. No caso, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), mostrando-se, ademais, satisfeita com as provas produzidas.

5. Em se tratando de contrato particular, firmado por pessoas capazes, em torno de objeto lícito, inviável a atuação do Poder Judiciário, devendo ser preservado o pacto.

6. Apelação conhecida e não provida.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOGRAN MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA-ME.

em face da

r. sentença de fls. 214/216-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.,

que julgou procedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Sustenta a Apelante em suas razões de fls. 218/229, em breves linhas, que o preço pago é irrisório em relação ao valor de avaliação do bem, havendo flagrante desproporção entre o preço e o valor da promessa. Sob tal enfoque, almeja a desconstituição do negócio por lesão, sendo nulo o contrato pela ilicitude do objeto.

Afirma que a apelada nunca procurou a apelante para acertar os valores acordados na negociação, estando, ademais, prescrito o seu direito.

Contrarrazões às fls. 242/249 pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOGRAN MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA-ME.

em face da

r. sentença de fls. 214/216-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.,

que julgou procedente o pedido inicial.

Sustenta o Apelante, em suma, a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, considerando o preço acordado, sendo de rigor a improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação de obrigação de fazer objetivando a assinatura, por parte da demandada, do requerimento eletrônico de cessão parcial de direitos minerários perante o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), tendo em vista o contrato de cessão parcial do processo DNPM nº 897.033/2007, firmado entre as partes.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição do direito, sendo o contrato de cessão assinado no ano de 2008 e a presente demanda ajuizada no ano de 2014, não restando superado, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O prazo trienal para reparação civil – apontado pela apelante - não se aplica ao caso, tratando-se, aqui, de responsabilidade contratual consistente em obrigação de fazer. Sobre o tema, vejamos esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

(...)

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual
, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Superado este ponto, pretende a requerida a reforma da sentença para “julgar improcedente o pedido inicial, declarando a nulidade do negócio e do contrato por ilicitude de seu objeto”.

A sentença apelada destacou que, não obstante o valor acordado para a negociação seja muito inferior ao real valor do bem, não restou demonstrado qualquer vício no negócio jurídico. Apontou o Magistrado que a venda a preço vil poderia apenas configurar vício de consentimento, dado o estado de perigo ou lesão, permitindo a anulação do negócio jurídico, não cuidando a requerida, contudo, de fazer prova do alegado.

Dito isso, verifico que, embora conste nos autos laudo de avaliação da área na importância de R$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais), o contrato de cessão entabulado pelas partes restou valorado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tal fato, contudo, não torna o negócio jurídico nulo, como tenta fazer crer a apelante, inexistindo subsunção às hipóteses do art. 166 do Código Civil.

A situação, como destacado na sentença, poderia configurar o vício da lesão (art. 157 do CC), capaz de anular o ato, considerando a alegada desproporção entre as obrigações.

Todavia, para que seja possível a invalidação de negócio jurídico em razão de vício de lesão, é indispensável a demonstração de que, sob premente necessidade ou por inexperiência, tenha uma das partes se obrigado à prestação que, por seu conteúdo econômico, objetivamente verificável, se mostre manifestamente desproporcional à contraprestação assumida pela outra.

No caso, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), mostrando-se, ademais, satisfeita com as provas produzidas, sendo inviável ao Julgador anular, de ofício e incidentalmente, o contrato livremente firmado pelos particulares.

Não vislumbrado, também, o alegado erro entre o valor escrito no contrato e o valor entabulado (fl. 37 da contestação), pois, como bem decidido na origem, “
não ha qualquer evidência nos autos de que o valor grafado no termo
tenha r
epresentado qualquer
equívoco
, s
o
bretudo porque caso assi
m

o
fosse, a cedente, ora demandada, tratando-se de pess
o
a jur
í
dica acostu
m
ada c
o
m neg
ociações
desta natureza, dad
o

o o
bjeto de sua c
o
nstituição social, deveria tê-lo ap
o
ntado ao invés de proceder a assinatura do pacto coma a fez
”.

Em suma, em se tratando de contrato particular, firmado por pessoas capazes, em torno de objeto lícito, inviável a atuação do Poder Judiciário, devendo ser preservado o pacto, não cuidando a apelante de apresentar argumentos suficientes à reforma da sentença.

Por fim, não houve qualquer prova do alegado inadimplemento da autora, tratando-se, novamente, de mera alegação desprovida de substrato probatório.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 09/05/2023